Tribunal: TJDFT
Processo: 0716682-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE EM CONDOMÍNIO COMERCIAL. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. APLICÁVEL. MENOR IMPÚBERE. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. ART. 198, I, DO CÓDIGO CIVIL. COISA JULGADA. ART. 337, VII, § 1o E 2o DO CPC. AÇÃO IDÊNTICA A OUTRA. PARTES DIVERSAS. COISA JULGADA NÃO RECONHECIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALORAÇÃO REDUZIDA. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE.
1. Diante da menoridade do autor no momento do evento danoso e por ocasião do ajuizamento da demanda indenizatória, bem assim, que o lapso prescricional não corre contra o absolutamente incapaz, conforme art. 198, I, do CC, afasta-se a alegação de prescrição.
2. Em que pese a revelia de um dos integrantes do condomínio (Pizza Hut), onde ocorreu o acidente, no direito do consumidor todas as partes que integram, de algum modo, uma relação comercial, compõem a Cadeia de Fornecimento ou de Consumo, pois elas participam, direta ou indiretamente, do contexto para que a transação comercial ocorra, e, ainda, auferem lucro, com a referida participação.
3. Em razão da inversão do ônus da prova determinada, e preponderando o nexo causal entre a conduta omissiva e o dano experimentado pelo menor, instalado o dever de indenizar.
4. A fixação dos danos morais deve decorrer da ponderação da capacidade econômica e situação pessoal das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato. In casu, se faz necessária a redução do valor atribuído ao dano moral.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.